Tribunal: TJDFT
Processo: 0745002-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745002-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES APELADO: SILVANA APARECIDA RESENDE GONCALVES MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica à sentença, suscitada em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator